Tribunal: TJSP
Processo: 1004667-89.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Responsabilidade civil estatal – Veículo bloqueado por equívoco – Compensação de danos extrapatrimoniais – Procedência parcial na origem – Pretensão de majoração do valor da compensação e dos honorários advocatícios – Arbitramento consoante critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Necessária majoração do montante fixado em primeiro grau – Honorários aptos a remunerar condignamente

Ementa:
Responsabilidade civil estatal – Veículo bloqueado por equívoco – Compensação de danos extrapatrimoniais – Procedência parcial na origem – Pretensão de majoração do valor da compensação e dos honorários advocatícios – Arbitramento consoante critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Necessária majoração do montante fixado em primeiro grau – Honorários aptos a remunerar condignamente o patrono da parte vencedora – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte